Tribunal: STF
Processo: ARE 1506282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 784. PRETERIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega a aplicação do item III do tema 784 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a aplicação do item III.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Tema 784 do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1290699 AgR, ARE 1405791 AgR